Tribunal: TJMT
Processo: 1015866-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AÇÃO RESCISÓRIA No 1015866-19.2021.8.11.0000 — CLASSE 47 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPO VERDE
AUTOR: SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE;
RÉUS: BANCO DA AMAZÔNIA S.A., JOÃO PEDRO DE DEUS NETO, ELISANGELA HASSE e ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA.
Vistos etc.
Ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, proposta por Sindicato Rural de Campo Verde contra Banco da Amazônia S.A., João Pedro de Deus Neto, Elisangela Hasse e Ariosvaldez Rodrigues de Lima, com pedido de tutela provisória de urgência.
Deferida a emenda da inicial (Id. 101048989).
Contestação (Id. 108708476).
É o relatório.
De início, constato que, apesar de se tratar de rescisão de sentença proferida em ação civil pública, a matéria nela tratada é de direito do consumidor (alegação de cláusula abusiva em contrato de adesão firmado entre produtores rurais filiados do sindicato com instituição financeira privada) e figuram como partes pessoas jurídicas de direito privado.
Assim, nada obstante a existência de defesa de direito coletivo (produtores rurais filiados ao sindicato), não se discute matéria de direito público, além da ausência de pessoa jurídica de direito público na lide originária, a revelar a incompetência desta Turma para processar e julgar a ação rescisória, por se cuidar de matéria de direito privado a envolver somente pessoas jurídicas de direito privado.
De fato, o Tribunal Pleno decidiu conflito de competência semelhante ao estabelecer as competências das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e de Direito Público e Coletivo:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM DEFESA DE INTERESSE DA COLETIVIDADE – LEGALIDADE OU NÃO DA COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO ANTES DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO DE No 02/2009/OE E EMENDA REGIMENTAL DE No 008/2009/TP – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 16, §1o, DO REGIMENTO INTERNO DESTE SODALÍCIO – COMPETÊNCIA DA SUSCITADA, COMPONENTE DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – CONFLITO PROCEDENTE.
I – Como a própria designação sugere, a distribuição da competência recursal entre as Câmaras de Direito Público e Privado varia conforme a identificação da natureza do interesse jurídico envolvido, ou seja, se público ou privado.
II – Uma vez que se busca rescindir Acórdão que manteve incólume sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual para defender interesse da sociedade/consumidores da Comarca de Rondonópolis, nenhuma dúvida resiste quanto a natureza pública da lide.
III – Conquanto o Acórdão rescindendo tenha sido proferido pela 1a Câmara Cível, fato é que naquela época ainda não havia a divisão das Câmaras Cíveis Isoladas em razão da matéria ser pública ou privada, por consequência, não há como se aplicar o disposto no artigo 16, §1o, do nosso Regimento Interno. (TJ/MT, Tribunal Pleno, conflito de competência 1003109-32.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 11 de maio de 2017).
Portanto, compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar a presente ação rescisória, nos termos do artigo 17, I, d, do Regimento Interno do Tribunal.
Procedam-se à redistribuição.
Cumpram-se, com urgência, ante a existência de pedido de tutela provisória de urgência pendente de análise.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator